Tribunal: TJES
Processo: 5001334-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2020-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001334-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001334-87.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM

ADVOGADA

: MARIANA CABAS E BICCAS

RECORRIDA

: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG

ADVOGADO
:
THIAGO LUIZ MINICELLI

MAGISTRADO

: JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
em face de decisão que, na ação de execução fiscal movida contra a
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG
, aceitou a apólice apresentada como seguro garantia judicial, no valor de
R$ 979.474,03
(novecentos e setenta e nove mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e três centavos).

Alegou, em síntese, que
(i)
o valor da apólice é insuficiente para garantir a execução fiscal, pois corresponde tão somente ao valor atualizado das CDA’s;
(ii)
de acordo com o art. 10, I, da Portaria da PGE n.º 145/2014, devem ser acrescidos ao valor atualizado da dívida as custas processuais, emolumentos cartorários e honorários advocatícios;
(iii)
com todas as despesas devidamente calculadas, o valor do crédito já alcança o montante de R$ 1.037.936,77 (um milhão, trinta e sete mil e novecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos).

Decisão monocrática indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando o desprovimento do agravo, pois o seguro garantia apresentado é admitido pelo art. 835, § 2º, do CPC/2015, e a apólice respeita todos os requisitos previstos no art. 3º da Portaria da PGFN n.º 164/2014, aplicável por analogia.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 20 de julho de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para fins de NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001334-87.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM

ADVOGADA

: MARIANA CABAS E BICCAS

RECORRIDA

: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG

ADVOGADO

: THIAGO LUIZ MINICELLI

MAGISTRADO

: JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
em face de decisão que, na ação de execução fiscal movida contra a
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG
, aceitou a apólice apresentada como seguro garantia judicial, no valor de
R$ 979.474,03
(novecentos e setenta e nove mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e três centavos).

Alegou, em síntese, que
(i)
o valor da apólice é insuficiente para garantir a execução fiscal, pois corresponde tão somente ao valor atualizado das CDA’s;
(ii)
de acordo com o art. 10, I, da Portaria da PGE n.º 145/2014, devem ser acrescidos ao valor atualizado da dívida as custas processuais, emolumentos cartorários e honorários advocatícios;
(iii)
com todas as despesas devidamente calculadas, o valor do crédito já alcança o montante de R$ 1.037.936,77 (um milhão, trinta e sete mil e novecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando o desprovimento do agravo, pois o seguro garantia apresentado é admitido pelo art. 835, § 2º, do CPC/2015, e a apólice respeita todos os requisitos previstos no art. 3º da Portaria da PGFN n.º 164/2014, aplicável por analogia.

Muito bem.

A controvérsia reside em verificar se a apólice apresentada a título de seguro garantia na execução fiscal deve cobrir somente o montante atualizado da dívida ou também os valores das
custas processuais, emolumentos cartorários e honorários advocatícios.

Em primeiro lugar, é preciso sublinhar que a agravante está querendo o acréscimo de 30% (trinta por cento) a que se refere o art. 836, p. único, e o art. 848, p. único, ambos do CPC/2015.

Os dispositivos em questão equiparam o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de substituição da penhora, mas desde que o valor da apólice não seja inferior ao débito e que o montante seja acrescido de 30% (trinta por cento) sobre o seu valor.

Trata-se de percentual cujo objetivo é conferir segurança ao exequente de que o seguro garantia cobrirá as despesas a que se refere o agravante, como as custas processuais, emolumentos cartorários e honorários advocatícios.

Embora o c. STJ entenda que os dispositivos do CPC que tratam do seguro garantia sejam aplicáveis à execução fiscal, a exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento) tem cabimento apenas nos casos de substituição de penhora, e não quando for o caso de garantia inicial.

Os precedentes abaixo, embora com referências ao CPC/1973, são perfeitamente aplicáveis ao presente caso:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA PREVISTO NO ART. 656, § 2º, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 9º, II, DA LEF. GARANTIA PRESTADA DE FORMA ORIGINÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CRÉDITO EXECUTADO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA COMO SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA.

1. A controvérsia sub examine versa sobre a exigibilidade do acréscimo de 30% do valor da dívida exigido pelo art. 835, § 2º, do CPC/2015, no seguro- garantia apresentado pela parte devedora logo após a citação em Execução Fiscal.

2. O STJ firmou entendimento recente no sentido de que a norma do art. 835, § 2º, do CPC/2015 (art. 656, § 2º, do CPC/1973), apesar de seu caráter subsidiário, possui aplicação nos processos de Execução Fiscal (REsp 1.564.097/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 24/5/2016). Nada obstante isso, "o art. 656, § 2º, do CPC apenas estabelece a necessidade desse acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. Trata-se, portanto, de uma norma mais gravosa para o executado, a qual, nesse ponto, não pode ser interpretada extensivamente." (AgRg na MC 24.961/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi [Desembargadora convocada, TRF 3ª Região], Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe 9/12/2015). No mesmo sentido: MC 24.721/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/09/2015; AgRg na MC 24.099/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 02/09/2015; AgRg na MC 24.283/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/6/2015; AgRg no AgRg na MC 23.392/RJ, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/2/2015.

3. A hipótese concreta não é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em Execução Fiscal, logo após a citação da parte devedora, razão pela qual, em tese, não se aplicaria o art. 835, § 2º, do CPC/2015, já que este apenas estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em que há substituição da penhora.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1841110/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA INICIAL. FIANÇA BANCÁRIA. ACRÉSCIMO DE 30% PREVISTO NO ART. 656, § 2º, DO CPC. DESNECESSIDADE, QUANDO A CARTA DE FIANÇA CUMPRE OS REQUISITOS DA PORTARIA PGF 437/2011 (NOTADAMENTE A VALIDADE POR PRAZO INDETERMINADO E A ATUALIZAÇÃO PELA SELIC).

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou que a carta de fiança, apresentada pelo executado como garantia inicial em Execução Fiscal, contenha o acréscimo de 30% sobre o valor do débito exigido.

2. A questão de fundo relaciona-se com a norma do art. 656, § 2º, do CPC, que exige, por ocasião da substituição da penhora por fiança bancária ou seguro-garantia judicial, que o valor corresponda ao débito atualizado acrescido de 30%. Contudo, o caso em exame não é de substituição de penhora, mas sim de garantia inicial prestada em Execução Fiscal.

3. No caso dos autos, consta que a carta de fiança vale por tempo indeterminado, é atualizada pela Selic e contém cláusulas específicas de solidariedade entre fiador e afiançado (inclusive com renúncia ao benefício de ordem) e de eleição de foro. Tais condições respeitam o conteúdo da Portaria PGF 437/2011, que não requer o acréscimo de 30%.

4. A norma (art. 656, § 2º, do CPC) tem por finalidade evitar que o transcurso do tempo torne insuficiente a garantia prestada por meio de fiança bancária. Logo, na hipótese controvertida, não há a necessidade de adentrar na exegese quanto à aplicação do art. 656, § 2º, do CPC, em caso de garantia inicial, tendo em vista que o reconhecimento de que as regras da Portaria PGF 437/2011 foram integralmente observadas constitui fundamento suficiente para acolher a pretensão recursal.

5. Nesse contexto, a exigência do acréscimo revela-se desnecessária e até mesmo desproporcional.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1556461/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 03/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXIGÊNCIA MAIS GRAVOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR FIANÇA BANCÁRIA. ACRÉSCIMO DE 30%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a exigência mais gravosa para o executado relativa ao acréscimo de 30%, na hipótese de substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial, não se aplica, em princípio, ao caso da penhora inicial, dada a ausência de previsão legal.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1316037/MA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016)

Ademais, é necessário registrar que tanto a
Portaria da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo quanto a Portaria da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não vinculam o Poder Judiciário, pois são órgãos desprovidos de competência para editar normas de direito processual (art. 22, I, CF/1988).

Contudo, como venho afirmando em casos anteriores, nada impede que o Poder Judiciário analise essas disposições a título de argumento, com o objetivo de aferir a idoneidade do seguro garantia apresentado (art. 489, § 1º, IV, CPC/2015).

No entanto, diante da ausência de previsão legal, a exigência mencionada pelo
art. 10, I, da Portaria da PGE n.º 145/2014 impõe uma restrição indevida à garantia inicial do juízo em execução fiscal.

Por essas razões, deve ser mantida a decisão agravada que aceitou o seguro garantia.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE 30%. APLICABILIDADE SOMENTE EM CASOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO APLICABILIDADE EM CASOS DE GARANTIA INICIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito exequendo a que se refere o art. 836, p. único, e o art. 848, p. único, ambos do CPC/2015 tem como objetivo conferir segurança ao exequente de que o seguro garantia cobrirá outras despesas, como custas processuais, emolumentos cartorários e honorários advocatícios.

2. Embora os dispositivos do CPC que tratam do seguro garantia sejam aplicáveis à execução fiscal, a exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento) tem cabimento apenas nos casos de substituição de penhora, e não quando for o caso de garantia inicial. Precedentes STJ.

3. Tanto a Portaria da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo quanto a Portaria da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não vinculam o Poder Judiciário, pois são órgãos desprovidos de competência para editar normas de direito processual (art. 22, I, CF/1988).

4. Nada impede que o Poder Judiciário analise essas disposições a título de argumento, com o objetivo de aferir a idoneidade do seguro garantia apresentado (art. 489, § 1º, IV, CPC/2015).

5. Diante da ausência de previsão legal, a exigência mencionada pelo art. 10, I, da Portaria da PGE n.º 145/2014 impõe uma restrição indevida à garantia inicial do juízo em execução fiscal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.